Tribunal: TJMT
Processo: 1020107-73.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020107-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA - CNPJ: 33.481.190/0001-65 (APELANTE), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 34.110.743/0001-36 (APELANTE), POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.697.988/0001-76 (APELANTE), CM INDUSTRIA,ATACADO E INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 05.633.697/0001-51 (APELANTE), UAI COMERCIO DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 13.035.177/0001-75 (APELANTE), DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.863.881/0001-37 (APELANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. PRECEDENTES DO STF SOBRE ICMS-DIFAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença denegatória de segurança em mandado de segurança preventivo. Pretensão de afastamento de alegada cobrança de ICMS-DIFAL em desconformidade com precedentes do STF e de reconhecimento de ato coator consistente na iminência de lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer violação ao direito líquido e certo alegado pelos embargantes; e (ii) se as diretrizes fixadas pelo STF no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078 foram desconsideradas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva a ausência de ato coator concreto ou iminente, requisito indispensável para a concessão de segurança preventiva.

4. Quanto ao ICMS-DIFAL, restou fundamentado que as ADIs mencionadas demandam ato administrativo concreto para aplicação prática, inexistente no caso dos autos.

5. Os argumentos trazidos nos embargos de declaração demonstram inconformismo com o julgamento, não configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. É inadmissível a utilização de embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material em acórdão que rejeita pedido de segurança preventiva, quando ausente ato coator concreto ou iminente. 2. O exame das diretrizes fixadas pelo STF em precedentes não dispensa a demonstração de ato administrativo concreto para aplicação prática no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 146 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.02.2022; TJ-MT, ED 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração opostos por
ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA
e
OUTROS
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1020107-73.2022.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO GOVERNO DE MATO GROSSO
, que denegou a segurança almejada, reconhecendo a inexistência de prova mínima de que o impetrado estaria a violar seu direito líquido e certo, ou, ao menos, da iminência de sofre-lo (Id: 181783380).

Inconformados, os embargantes argumentam que a decisão colegiada incorreu em omissão, alegando que restou comprovada a violação do direito líquido e certo, que a prática do ato coator consistente no ato lançamento tributário para constituir e cobrar o respectivo crédito tributário é obrigatória, o que torna sua realização futura.

Continua afirmando que também há omissão quanto ao entendimento do STF no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, isso porque, sustenta que o STF não autorizou a cobrança do ICMS-DIFAL durante todo o ano de 2022.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sejam sanados os vícios apontados (Id: 252381185).

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 253394157).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA
e
OUTROS
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO GOVERNO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No caso em tela, não verifico qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Pelo contrário, a decisão desta Colenda Câmara fundamentou-se de forma clara e objetiva nos seguintes pontos:

1.

Ausência de ato coator concreto ou iminente:
O acórdão destacou que o mandado de segurança preventivo
não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras e incertas, exigindo-se a demonstração de ato coator concreto
. A documentação apresentada pelos impetrantes
não evidenciou qualquer lançamento tributário ou ato administrativo específico por parte da autoridade apontada como coatora

.

2.

Precedente do STF sobre o ICMS-DIFAL:
No que se refere ao entendimento do STF nas ADIs mencionadas, não houve omissão.
A decisão recorrida analisou que as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022 demandam a observância de requisitos legais para a aplicação prática do entendimento
. No entanto,
a ausência de ato administrativo concreto no caso dos autos impediu a concessão da segurança pretendida
.

3.

Natureza genérica do pedido:
A pretensão das embargantes foi corretamente classificada como
genérica
, buscando efeitos normativos de
caráter preventivo sobre fatos futuros e incertos
, o que
não é admissível na via eleita, conforme reiterada jurisprudência

.

Ademais, os argumentos apresentados pelos embargantes nos presentes embargos de declaração não apontam a existência de omissão, mas revelam insatisfação com o desfecho da decisão.
Tal postura evidencia a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios
.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou erro material a ser reconhecido, uma vez que,
ainda que os efeitos da revogação da justiça gratuita sejam “ex nunc”, tal circunstância não impede a incidência das obrigações processuais impostas à parte embargante
.

Neste interim, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025